Tribunal: TJES
Processo: 5003022-37.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003022-37.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RECORRIDO: MARIA CAROLINA APARECIDA SARNAGLIA SAMPAIO e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de recurso exercido por EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA contrastando a sentença que a condenou no pagamento a cada um dos recorridos da quantia de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de corte irregular de energia.

A recorrente argui preliminar de ilegitimidade ativo, porque a titularidade da unidade consumidora está em nome de terceiro. No mérito, argumenta que o pagamento não foi identificado porque o código de barras foi digitado errado.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

No que se refere à questão processual, os recorridos comprovam sua condição de consumidores, inclusive arcando com o pagamento das faturas de energia.

Assim, como destinatários finais e reais consumidores, estão legitimados para questionar a prestação do serviço.

Indefere-se, portanto, a questão processual.

MÉRITO

No mérito, registro que, apesar da divergência entre o número do código de barras e o comprovante de pagamento, tenho que os recorridos comprovam que a transação foi efetivada mediante débito da conta bancária.

Assim, eventual falta de repasse da instituição financeira deve ser resolvida entre a recorrente e o banco.

Ademais, independente dessa discussão quanto ao pagamento, evidencia-se que a suspensão do fornecimento de energia in casu restou irregular porque a recorrente não comprovou que comunicou os consumidores previamente.

Diante desse quadro, tenho que é caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente no pagamento de custas e honorários sucumbenciais na ordem de 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)